Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-06.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017565-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (AGRAVANTE), OSMAR HENRIQUE SPEMOF - CPF: 391.442.169-04 (AGRAVADO), CLAUDETE APARECIDA SPEMOF - CPF: 740.250.582-00 (AGRAVADO), THAIS ANA PAULA MOREIRA DELDOTTI - CPF: 323.724.138-56 (ADVOGADO), Emanuelly Spezia Colombo registrado(a) civilmente como EMANUELLY SPEZIA COLOMBO - CPF: 058.735.789-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GUSTAVO RODRIGUES registrado(a) civilmente como GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 272.692.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA ELLY RODRIGUES - CPF: 058.155.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE ELLY RODRIGUES - CPF: 058.163.171-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LIBERAÇÃO PARCIAL DE VALORES BLOQUEADOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por credor em cumprimento de sentença, contra decisão que deferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores, fixando em 30% o montante mantido constrito e liberando 70% aos devedores, sob fundamento de proteção ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a liberação de 70% dos valores bloqueados em conta bancária do devedor, ante a alegada hipossuficiência e destinação à subsistência familiar, considerando que o crédito exequendo decorre de honorários advocatícios de natureza alimentar e que os devedores possuem patrimônio relevante e capacidade contributiva.

III. Razões de decidir

A proteção conferida à impenhorabilidade de valores, nos termos do art. 833, IV e § 2º, do CPC, não é absoluta, devendo ser relativizada nos casos em que a verba executada tem natureza alimentar e quando demonstrada a capacidade econômica dos devedores.

Os documentos demonstram que os executados são produtores rurais com movimentação bancária elevada e patrimônio considerável, revelando incompatibilidade com a alegada hipossuficiência.

A manutenção do desbloqueio de 70% dos valores frustraria o direito do credor à efetividade da execução, sem demonstração concreta de que tais recursos sejam indispensáveis à subsistência dos executados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reduzir o percentual destinado à garantia do mínimo existencial dos executados para 20%, determinando o levantamento de 80% dos valores penhorados em favor do credor, por tratar-se de verba de natureza alimentar.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC pode ser relativizada para permitir o pagamento de honorários advocatícios de natureza alimentar. 2. A demonstração de capacidade econômica do devedor afasta a presunção de hipossuficiência e autoriza a redução do percentual protegido como mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, art. 833, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 47; TJSP, AI nº 2042336-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Zalaf, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Irineu Paiano Filho, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Osmar Henrique Spemof e Claudete Aparecida Spemof, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio, limitando a constrição ao percentual de 30% do valor bloqueado, com a liberação do saldo remanescente ao co-executado Osmar, de forma a conciliar o direito do exequente à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial dos executados.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a decisão recorrida merece ser reformada, posto que os agravados não lograram comprovar a hipossuficiência ou a origem impenhorável dos valores, bem como que a liberação de 70% compromete a efetividade da execução, haja vista que os agravados são grandes produtores rurais, possuindo propriedades superiores a 700 hectares e rebanho com mais de 570 bovinos.

Segue sustentando que houve comportamento contraditório dos devedores ao permanecerem inertes por mais de 200 dias desde o bloqueio judicial.

Ao final, requer o provimento do recurso, para restabelecer a penhora sobre a totalidade dos valores bloqueados, com condenação dos agravados por litigância de má-fé.

A tutela provisória recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 290621891.

As informações foram prestadas no id. 292336940, comunicando a manutenção da decisão agravada.

O agravado apresentou contraminuta no id. 296291366, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por Irineu Paiano Filho em face de Osmar Henrique Spemof e Claudete Aparecida Spemof.

Ante a ausência de pagamento voluntario do débito, o exequente peticionou requerendo a realização de bloqueio de ativos financeiros dos executados via
Sisbajud
, no valor atualizado de R$ 84.834,08 (id. 168529617 – autos de origem).

Em 04/11/2024, foi realizado o protocolo para bloqueio de valores (id. 174411612), o qual resultou frutífero.

Intimados os executados para a impugnação ao bloqueio no prazo de 05 dias, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC (id. 174279665), estes efetuaram pedido de desbloqueio de valores, alegando impenhorabilidade por se tratarem de montantes inferiores a 40 salários mínimos, verbas de natureza alimentar e rendimentos de atividade rural.

Sustentaram que o bloqueio compromete a subsistência familiar e a continuidade da produção. Pleitearam, por fim, a concessão de tutela de urgência para cancelamento imediato das penhoras, estorno dos valores eventualmente transferidos à conta judicial (id. 175435837 – autos de origem).

O exequente, ora agravante, manifestou-se sustentando que não houve comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, alegou que o executado é grande produtor rural, com movimentações bancárias elevadas e patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência. Destacou que a verba executada tem natureza alimentar, afastando a impenhorabilidade. Requereu a conversão da indisponibilidade em penhora, o levantamento do valor, a rejeição da gratuidade à executada Claudete e a condenação dos executados por litigância de má-fé (id. 176670860).

Em seguida, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando nulidade da sentença e de todo o processo de conhecimento e cumprimento, sob o argumento de vícios insanáveis de representação processual e ausência de intimação pessoal para sua regularização. Sustentaram que foram intimados apenas na pessoa da procuradora tida como irregular, o que teria impedido o exercício da ampla defesa. Requereram a anulação dos atos processuais e, subsidiariamente, a reabertura de prazos e retificação das intimações, sem prejuízo da análise do pedido urgente de liberação de penhora anteriormente formulado (id. 178417521 – autos de origem).

Ato contínuo, o exequente impugnou a exceção de pré-executividade, argumentando que todas as alegações de nulidade já se encontram superadas pelo trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito, sendo incontroverso que a advogada Hiagna foi constituída e intimada ao longo do processo, de modo que eventual vício de representação foi sanado por ratificação tácita.

Sustentou que não houve prejuízo aos executados e que a alegada nulidade da intimação no cumprimento da sentença está preclusa, pois não foi arguida oportunamente na primeira manifestação das novas procuradoras. Requereu, por fim, a rejeição da exceção, a condenação dos executados por litigância de má-fé e o prosseguimento da execução (id. 178656206).

Logo após, o Magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada, rejeitando a alegação de nulidade suscitada na exceção de pré-executividade, mantendo incólume todos os atos processuais praticados tanto na fase de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, bem como deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio, limitando a constrição ao percentual de 30% do valor bloqueado, com a liberação do saldo remanescente ao coexecutado Osmar, de forma a conciliar o direito do exequente à satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial dos executados.

Contra essa decisão, o exequente recorre. Defende, em suma, que a decisão recorrida merece ser reformada, posto que os agravados não lograram comprovar a hipossuficiência ou a origem impenhorável dos valores, bem como que a liberação de 70% compromete a efetividade da execução, haja vista que os agravados são grandes produtores rurais, possuindo propriedades superiores a 700 hectares e rebanho com mais de 570 bovinos.

Sustenta que houve comportamento contraditório dos devedores ao permanecerem inertes por mais de 200 dias desde o bloqueio judicial. Ao final, requer o provimento do recurso, para restabelecer a penhora sobre a totalidade dos valores bloqueados, com condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Pois bem. Inicialmente, insta consignar que a matéria devolvida a este Egrégio Colegiado versa, com precisão, sobre a legalidade da decisão que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema
Sisbajud
, no contexto de cumprimento de sentença, no qual o exequente – Irineu Paiano Filho, ora agravante, executa honorários advocatícios de natureza alimentar em face de Osmar Henrique Spemof e Claudete Aparecida Spemof.

O ponto fulcral consiste em aferir se o Juízo
a quo
, ao liberar 70% do valor bloqueado da conta bancária do executado Osmar Henrique Spemof, procedeu de maneira consentânea com o ordenamento jurídico pátrio, à luz dos princípios da efetividade da execução, da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade na aplicação da impenhorabilidade de valores para garantia do mínimo existencial.

A decisão agravada, lançada no id. 195003992 dos autos de origem, reconheceu a possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, deferindo a liberação parcial dos ativos com base na proteção ao mínimo existencial, mantendo apenas 30% (trinta por cento) do total bloqueado para a satisfação do crédito exequendo.

Não obstante o zelo argumentativo adotado pelo juízo singular, tenho que a referida decisão não se coaduna com os elementos fáticos e probatórios dos autos. Explico.

O exequente demonstrou documentalmente e de forma pormenorizada, que os executados são produtores rurais de médio a grande porte, com patrimônio considerável e significativa movimentação financeira.

Conforme consignado na peça inaugural do agravo, os devedores possuem área rural de aproximadamente 768 hectares, rebanho de 572 cabeças de gado e, no mês de outubro de 2024, movimentaram valores superiores a R$ 140.000,00 em créditos e R$ 180.000,00 em débitos em conta bancária.

Esses dados, extraídos dos documentos juntados pelos próprios executados (extratos bancários e notas fiscais), indicam padrão financeiro incompatível com a narrativa de hipossuficiência.

Não se pode olvidar, que o art. 833, §2º, do CPC, dispõe expressamente que
“A impenhorabilidade prevista no inciso IV não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como para pagamento de crédito trabalhista, ou de qualquer verba que possua natureza alimentar.”

Ora, os valores em execução têm natureza de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza alimentar encontra assento jurisprudencial consolidado, nos termos da Súmula Vinculante 47 do STF:
“
Os honorários advocatícios incluídos na condenação
ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar
cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
(negritei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado entendimento de que a proteção conferida pelo artigo 833, IV, do CPC, não é absoluta e deve ser relativizada à luz do princípio da razoabilidade quando demonstrada a capacidade econômica do devedor, bem como que os valores excedem ao mínimo indispensável à subsistência do devedor.

No caso concreto, a liberação de R$ 59.384,36, que representa 70% do valor penhorado, sem a comprovação cabal de que tais valores se destinariam exclusivamente à manutenção da subsistência da família ou à continuidade de atividade rural familiar, configura medida que, ao reverso do que pretendeu o juízo de origem, acarreta desequilíbrio processual em prejuízo do credor, frustrando o caráter instrumental da execução e o direito fundamental à prestação jurisdicional efetiva (CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII).

Não bastasse isso, a argumentação dos agravados de que a manutenção do valor penhorado inviabilizaria suas atividades agrícolas e sua subsistência não encontra ressonância lógica nos autos, pelo fato do pedido de desbloqueio ter sido analisado somente após seis meses da data do bloqueio, sem qualquer irresignação dos executados nesse período, revelando a ausência de efetiva urgência material.

Dessa forma, não vislumbro nos autos elementos aptos a justificar a liberação no percentual de 70% para a garantia do mínimo existencial dos devedores, notadamente por se tratar de verba de natureza alimentar do credor bem como de devedor com expressiva capacidade contributiva.

Por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de reduzir o percentual fixado para a garantia do mínimo existencial dos executados para 20% do valor bloqueado, liberando o remanescente (80% dos valores constritos) em favor do credor, a fim de assegurar a efetividade da execução e o adimplemento do crédito alimentar do exequente, com a reversão dos alvarás eventualmente expedidos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA SOBRE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO MENSAL DO AGRAVANTE. TESE AFETADA. TEMA 1.230 DO STJ. SUSPENSÃO QUE ALCANÇA APENAS OS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS EM SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. EXECUÇÃO QUE ENVOLVE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. EXECUÇÃO QUE SE DÁ NO INTERESSE DO CREDOR. PERCENTUAL DE 10% QUE ATENDE AO PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO
” (TJSP. RAI. n. 2042336-48.2024.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito, Rel. Des. César Zalaf. J. 19.03.24 - negritei)

Desta feita, a decisão merece reforma parcial, a fim de reduzir para 20% o percentual destinado a garantia do mínimo existencial do devedor, liberando o remanescente do valor bloqueado ao exequente, tendo em vista o caráter alimentar da verba executada pelo credor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025